Tribunal: TJDFT
Processo: 0737732-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737732-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LINDA MANSUR MENDES, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A contra a r. decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706058-42.2019.8.07.0001 que tem por exequente LINDA MANSUR MENDES, para desconsiderar a personalidade jurídica da devedora e incluir o ora agravante no polo passivo da demanda originária, haja vista o reconhecimento de grupo econômico ocasional e do consórcio de empresas para a consecução do empreendimento imobiliário Fusion Work &amp; Live. Aduz o agravante, em breve síntese, que a exequente/agravada Linda Mansur Mendes ajuizou ação de procedimento comum contra JFE 2 Empreendimentos Imobiliários LTDA, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenar a ré a devolver a integralidade dos valores pagos. Informa que, instaurado o cumprimento de sentença, foi encontrado por meio do Sistema EriJud diversos imóveis em nome da executada, mas tanto a exequente quanto o Juízo ignoraram a informação. Narra que o feito executivo prosseguiu regularmente até que, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e oferecida impugnação por parte do agravante, sobreveio a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da devedora JF2 e alcançou o patrimônio do recorrente, haja vista ter sido intimado a pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias. Entende que a decisão recorrida deve ser reformada pelas seguintes razões: a) que nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração pressupõe a demonstração de abuso de personalidade jurídica, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inexistente no caso em tela; b) que não há formação de grupo econômico entre o agravante e o Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, nem tampouco com a executada JFE 2; c) que mesmo diante da aplicação da Teoria Menor prevista no art. 28 do CDC, a desconsideração é situação excepcional e necessita da demonstração efetiva de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, conforme contido no caput do referido artigo. Defende a inexistência de consórcio entre o agravante e a executada; que o consórcio JFE2 /OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO foi criado em 2012 com a finalidade específica de realizar a construção do empreendimento Fusion Work &amp; Live e extinto após o cumprimento de sua finalidade; que após a construção, as partes consorciadas dividiram as unidades, ficando a unidade no 402, vendida à exequente, registrada em nome da executada JFE2; que o agravante nada tem a ver com o negócio de promessa de compra e venda entabulado entre credora e devedora. Destaca, ainda, que não há formação de grupo econômico entre o agravante e a executada JFE2; que o fato de o agravante ter administrado o OPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO não tem o condão de atrair a sua responsabilidade para o caso dos autos; que consoante o disposto no § 1o do art. 278 da Lei no 6.404/76, os consórcios não tem personalidade jurídica e cada consorciado responde por suas próprias obrigações, sem presunção de solidariedade. Colaciona julgados a embasar sua tese. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano, a determinação de pagamento do crédito devido à exequente/agravada. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da agravante. Preparo regular ID 19271424. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não vislumbro os pressupostos exigíveis à concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque a relação jurídica originária é de consumo, o que atrai a incidência das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse quadrante, aplica-se o disposto no art. 28 do referido normativo, os quais relaciona requisitos mais tênues para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada do que os dispostos no art. 50 do Código Civil, o que se justifica pela hipossuficiência presumida do consumidor, a autorizar um sistema que o proteja e facilite a sua defesa. Esse é o fundamento para a aplicação da Teoria Menor. Em razão disso, os argumentos relativos à necessidade de demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica da empresa (Teoria Maior), não se aplicam à hipótese, eis que ao caso incide a Teoria Menor prevista no § 5o do art. 28 do CDC. Lado outro, não se sustenta o argumento de que a exequente/agravada e o juízo singular ignoraram o resultado da pesquisa de bens imóveis em nome da executada JFE2, eis que uma simples leitura do documento revela que a executada figura como ex-proprietária dos imóveis ali relacionados (ID 43598324 dos autos de origem) À toda evidência, foram esgotados todas as medidas típicas para a localização de bens passíveis de penhora da executada JFE2, podendo-se concluir, por esse e outros elementos constantes dos autos, que a personalidade jurídica da empresa executada representa óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora exequente. Sob o pálio das normas protetivas ao consumidor presumidamente hipossuficiente, também não prosperam os demais argumentos desenvolvidos pelo agravante. A fundamentação da r. decisão agravada deixa claro que o reconhecimento da existência de grupo econômico, ainda que ocasional, deu-se entre o ora agravante e o Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, o qual, por sua vez, celebrou convênio com a JFE2, parte executada, para a construção do empreendimento imobiliário Fusion Work &amp; Live (Consórcio JFE2/Opportunity Projeção E), cuja unidade no 402 foi adquirida pela exequente/agravada. Quanto ao ponto, é de se ressaltar que o ora agravante, OPPORTUNITY HDF PARTICIPAÇÕES S.A, ou BANCO OPPORTUNITY S.A, como se identifica no documento ID 56000206 dos autos de origem, os quais possuem mesmo número de CNPJ, se apresenta como administrador do referido Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e, nessa qualidade, firma o termo de dissolução do contrato de consórcio celebrado entre o referido Fundo de Investimento e a JFE2. Destarte, com inteira razão o MM. Juiz a quo, ao concluir que “a impugnante, OPPORTUNITY HDF PARTICIPAÇÕES S.A, ainda que por meio de pessoa jurídica por ela administrada, atuou conjuntamente, em comunhão de interesses, com a devedora, JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no empreendimento “Fusion Work &amp; Life”. Uma vez comprovado nos autos o consórcio havido entre pessoa jurídica administrada pelo ora agravante e a empresa executada JFE 2, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual a exequente adquiriu uma unidade, não há se falar em ausência de responsabilidade ante o comando expresso contido no § 3o do art. 28 do CDC, segundo o qual “As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código”. Demais disso, é entendimento pacífico do e. STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ante o disposto no art. 28, § 3o, do CDC, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO INADEQUADO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que na "hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição expressa contida no art. 28, § 3o, do CDC. (...)". (REsp 1635637/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1536260/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). (G.n.). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE CONCESSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Via de regra, as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, de acordo com o disposto no art. 278, § 1o, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76). 2. Entretanto, há diversas disposições normativas que preveem a solidariedade entre as sociedades consorciadas, como, por exemplo, a responsabilidade derivada de relação de consumo, por força do art. 28, § 3o, do CDC, totalmente aplicável ao caso. Assim, os termos do contrato de consórcio não vinculam a relação jurídica havida entre a concessionária e os usuários do serviço, pois criam obrigações para as empresas consorciadas, sem afetar a responsabilidade da Concessionária (Consórcio) perante os usuários do serviço (consumidores). Nesse sentido: REsp 1.635.637/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/9/2018. 3. Ademais, percebe-se claramente dos excertos transcritos que as instâncias ordinárias assentaram que, na Cláusula 9.2 do Contrato de Concessão, há a previsão de a Concessionária responder por eventuais danos ou prejuízos causados. Sob esse aspecto, a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.107.324/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/4/2018 e AgRg no AREsp: 572.866/RJ, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/11/2014. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1787947/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 23/04/2019). (G.n.). Outrossim, a r. decisão agravada não merece retoques. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 14:26:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator